Tribunal: CARF
Processo: 13826.000207/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000207/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.694 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
L N CAVASSINI ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2004
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por L N CAVASSINI ME. contra a
Decisão-Notificação no 21.423.4/204/2007, proferida pela Unidade de Atendimento da Receita
Previdenciária em Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada
(CFL 38) ante a ausência de exibição de “(...) qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.” (f. 04)
Segundo consta do relatório fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000207/2007-05
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000207/2007-05

[o] sujeito passivo, devidamente intimado através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, não
apresentou o livro diário, apresentou sem atender às formalidades
legais exigidas e apresentou com omissão de informação
verdadeira, da seguinte/firma:
1) Ano 2000: não foi apresentado;
2) Ano 2001, 2002 e 2004: a) foi apresentado sem termo de
abertura/encerramento; b) foi apresentado sem assinatura do
contador e do representante legal da empresar c) foi
apresentado sem registro público;
3) Ano 2003: a) as folhas intermediárias não estão assinadas ou
rubricadas pelo oficial do registro público b) a quantidade de
folhas informada pelo oficial do registro público no carimbo da
folha 1 (8 folhas) não confere com a quantidade de folhas
apresentada pela empresa (9 folhas) c) não constam os
pagamentos efetuados a Luciano Aparecido da Silva no período
de maio a agosto/2003 (remuneração de R$ 720,00 mensais),
objeto da reclamatória trabalhista n. 88/2004 da 2a Vara do
Trabalho de Assis-SP; d) não constam os pagamentos efetuados
a segurados, relativos à mão-de-obra do período de 19 a
31.05.03, com base em serviços prestados pelo sujeito passivo na
Província dos Capuchinhos de São Paulo, em obra na cidade de
São Pedro-SP, conforme nota fiscal de prestação de serviços n. 8,
de 08.08.03 e contrato de empreitada firmado em 13.05.03; e)
idem acima, relativo ao período de 01 a 30.12.03, conforme nota
fiscal n. 14, de 19.01.04 e Resumo financeiro da Medição n. 7, de
19.01.04;
4) Ano 2004: a) não consta o pagamento de R$ 1.500,00 a
Luciano Aparecido da Silva (RT 88/2004 acima descrita)
ocorrido em 01.04.04, objeto do acordo homologado b) não
consta o pagamento de R$ 300,00 ocorrido em 28.04.04, para
quitação da Guia da Previdência Social - GPS;
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 e nem a atenuante prevista no
art. 291 do mesmo regulamento. (f. 15; sublinhas deste voto)

Em sua impugnação (f. 63/66) esclareceu ser uma empresa idônea e, após se
insurgir contra alguns dos itens lançados no relatório fiscal, pediu fosse “relevada a referida
autuação, bem como as multas e juros apresentados nesse processo, pois a contabilidade formal
completa por meio do diário vem atender todos os quesitos elencados no relatório fiscal.” (f. 66)
Foi acostado um resumo financeiro (f. 67) e cópias do livro-diário (f. 68/129).

A decisão recorrida decidiu “[d]eclarar o contribuinte devedor à Seguridade
Social do crédito previdenciário de R$ 11.017,47 (onze mil, dezessete reais e quarenta e sete
centavos),” (f. 135) restando assim ementada:

AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA.
1. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Deixar a empresa de
exibir documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000207/2007-05

Seguridade Social constitui ao artigo 33, parágrafo 2°, da Lei n°
8.212/91.
2. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS NO
PRAZO DE DEFESA. A apresentação, na defesa, de apenas parte
dos documentos que ensejaram a autuação não comporta revelação
de multa.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE (f. 132)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/04/2007, recurso
voluntário (f. 140/143), replicando as mesmas teses arguidas em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Do Relatório Fiscal resta incontroverso não haver circunstâncias agravantes (f.
15), havendo de ser procedida a análise acerca da correção das falhas no prazo da impugnação:
(i) Do livro de 2000:
Alega o recorrente que não teria sido intimado para apresentá-lo, mas o fez
junto à impugnação. Constato que, em colisão ao que sustentado, expedida intimação para
apresentação do Livro Diário do ano 2000 – “vide” TIAD às f. 12/13. Apesar disso, noto que as
cópias do Livro Diário 2000 juntadas às f. 68/77 demonstram que o documento cumpre as
formalidades legais exigidas (presença dos termos de abertura e encerramento, número de
páginas informadas está correto, há registro na Junta comercial de 30/01/2006 e assinatura do
sócio e contador. (f. 66) Entendo, por esse motivo, corrigida a falha.
(ii) Da ausência de escritura contábil dos livros diários dos anos de 2001,
2002 e 2004
Igualmente não merece guarida a alegação de que não teria sido intimado a
apresentar tais documentos – “vide” f. 13. Tanto é que, durante a fiscalização, o fez de forma
incompleta – cf. f. 17/33 – isto é, sem termo de abertura/encerramento, sem assinatura do
contador e do representante legal da empresa, sem registro público. Quando do manejo da
impugnação foram apresentados os documentos devidamente retificados – f. 78/91 (Livro 2001),
f. 92/97 e 126/129 (Livro 2002) e f. 115/125 (Livro 2004). Em todos, presentes os termos de
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000207/2007-05

abertura e encerramento, corretos os números de páginas informadas, há registro na Junta
comercial de 30/01/2006 e assinatura do sócio e contador. Corrigida a falta imputada.
(iii) Da ausência de registro dos pagamentos realizados a segurados,
relativos à mão-de-obra do período de 19/05/2003 a 31/05/2003 e 01/12/2003 a 30/12/2003
conforme notas fiscais apresentadas pelo próprio recorrente (f. 49/50, 56)
Esclarece que a empresa não precisou do serviço de outros trabalhadores, mas
somente aqueles do titular e do colaborador Luciano Aparecido da Sliva, sendo que “(...) até
30/11/2003 havia ainda a necessidade da empresa estar com alguns colaboradores para
desempenhar os trabalhos, mas a partir de 01/12/2003 a 17/12/2003, os serviços se resumiram
somente a revisão técnica geral, que foi feita somente pelo titular da empresa.” (f. 142/143)
Acrescentou que os serviços adicionais lançados são serviços “(...) que vão
surgindo no dia a dia, por exemplo em telhado, postes, muretas, remendos etc. (...) [além de que]
seria até impossível e ridículo imaginar fazer um aditamento para cada serviços pequeno
surgido.” (f. 142)
Verifico que no Livro Diário 2003, acostado às f. 98/114, inexiste lançamento
relativo (a) ao pagamento efetuado a mão de obra supostamente utilizada em 05/2003 (f. 99) e
12/2003 (f. 105); (b) à NF 07 emitida ao cliente Província dos Capuchinhos em 01/2004, que
atestou o pagamento de R$15.0000,00 em 22/12/2003 (f. 56) pela Província dos Capuchinhos,
sendo que este não consta lista de lançamentos registrados para o mês 12/2003 (f. 104); (c) às
NFs 08 e 14 de f. 49 - 50 emitidas ao cliente Província dos Capuchinhos em 08/2003, conforme
lista de lançamentos discriminados para o mês 08/2003 (f. 100/101); e, (d) ao contrato de
empreitada firmado com o cliente Província dos Capuchinhos (f. 51/56), conforme lista de
lançamentos discriminados para o mês 08/2003 (f. 100/101). O referido contrato determinou o
pagamento da mão-de-obra utilizada da seguinte forma (f. 53):
1a parcela em 10/06/2003 no valor de R$ 8.000,00,
2a parcela em 10/07/2003 no valor de R$ 18.000,00
3a parcela em 10/08/2003 no valor de R$ 18.000,00
4a parcela em 10/09/2003 no valor de R$ 18.000,00
5a parcela em 10/10/2003 no valor de R$ 18.000,00
6a parcela em 10/11/2003 no valor de R$ 20.000,00
Resta claro que, por não ter havido a correção de todas as falhas apontadas,
sendo a multa fixa aplicada em percentual mínimo, não há como proceder a relevação ou sua
minoração. Como bem asseverado pela instância “a quo”,
o autuado corrigiu apenas algumas ocorrências dentre as inúmeras
irregularidades apontadas pela auditoria fiscal em seu Relatório
Fiscal de fls. 11, uma vez que em relação ao item 3, não apresentou
(...) a contabilização do valor da mão-de-obra utilizada na obra da
Província dos Capuchinhos de São Paulo no período de 19 a
31/05/2003 (...) e no período de 01 a 30/12/2003 (...).” (f. 134)
Não sanando a totalidade das falhas apontadas, não há como relevar a
penalidade aplicada.
(iv) Da ausência de registro de pagamentos à Luciano Aparecido da Silva,
objeto de reclamatória trabalhista
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.694 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000207/2007-05

Apenas para robustecer a ausência de correção de todas as falhas que deram
azo à aplicação da multa, registro que o pagamento não consta discriminadamente entre os
lançamentos realizados para os meses de maio a agosto 2003 (f. 99/100) do Livro Diário 2003.
Embora haja o registro de “PRO LABORE” de R$500,00 entre 05/2003 e 08/2003, não é
possível concluir diretamente que teria sido pago a Luciano Aparecido da Silva. Além de o
montante ser inferior aos R$720,00 (setecentos e vinte reais), conforme consta na reclamação
trabalhista (f. 35), não foram acostados os recibos de pagamento.
Adiro à ponderação do julgador primevo quanto à impossibilidade de acolher a
alegação de que Luciano Aparecido da Silva
se esquecia de trazer a documentação para providenciar o seu
registro na empresa, e por a isso os pagamentos teriam sido
efetuados pela pessoa física do titular (sr. Luiz Natal), só vem
robustecer a conclusão da fiscalização de que Luciano Ap. da
Silva não era, ao contrário do alegado, apenas um colaborador
da pessoa física Sr. Luiz Natal, e sim, segurado empregado da
empresa L. N. Cavassini — ME e, portanto, necessária a
contabilização das despesas salariais efetuadas. (f. 134;
sublinhadas deste voto)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital